Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. Sob um juízo de cognição sumária, a iminência de demolição de imóvel demanda a urgente intervenção do Judiciário, já que o ato administrativo, uma vez executado, esvaziará o conteúdo da pretensão trazida, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.